Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos, etc. Em petição de ID 60557134, o autor/apelante requer a desistência do recurso, em razão da celebração de acordo extrajudicial pactuado com os réus/apelados. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando o direito de desistência conferido ao recorrente, presentes os poderes específicos dos outorgados para tanto (ID 50232059), a homologação do pedido de desistência formulado pela parte recorrente é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. À Secretaria da 3a Turma Cível para que retire o feito da pauta de julgamento designada, nos termos da certidão de ID 59357990. Cumpra-se.